Tribunal: TJES
Processo: 5008021-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008021-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SAO GABRIEL LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008021-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DA SÃO MATEUS. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REAJUSTE TARIFÁRIO. TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL. INDEFERIMENTO EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO AO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei nº 8.987/1995, que regulamenta o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, dispõe sobre a possibilidade de os contratos preverem a revisão das tarifas a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro.

2. Não há irregularidade na previsão de reajuste da tarifa e, inclusive, a medida é necessária para se garantir o reequilíbrio na relação firmada entre as partes, para recomposição dos preços em virtude da inflação e da variação dos preços do mercado.

3. Eventual problema da frota e irregularidade no cumprimento do contrato não seria suficiente para desconstituir o direito ao reajuste, seja por meio da legislação que dá suporte ao argumento da Agravante, seja pela expressa previsão contratual.

4. A Cláusula 16.3 da avença vigente entre as partes indica, ainda, que a concessionária de serviços públicos deve submeter o cálculo do reajuste da tarifa à municipalidade para que esta verifique a sua correção e, posteriormente, no prazo de cinco dias úteis, homologue o valor indicado pela empresa.

5. O Agravado não se insurge contra os cálculos apontados pela Agravante, mas apenas fundamenta a impossibilidade de reajuste na precária prestação de serviços e no estado de conservação da frota disponível ao usuário no transporte público municipal.

6. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que se trata de exame de ato administrativo tido por ilegal, eis que houve clara ofensa aos termos contratuais por parte do Município. Nesses termos, o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo (STF; SL 885; Tribunal Pleno; Rel. Min. Presidente; Julg. 25/11/2015; DJE 03/12/2015; Pág. 41).

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da "Ação Ordinária com pedido liminar" registrada sob o n. 5004041-13.2022.8.08.0047, ajuizada pela Agravante em desfavor de
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

Em suas razões (ID n. 3193423), a Agravante aduz, em síntese, que é empresa concessionária do serviço público municipal de passageiros em São Mateus/ES, tendo sido vencedora do processo licitatório de Concorrência Pública n. 002/2016 e pactuado o contrato n. 37/2016.

Argumenta que, conforme previsão no item 5.1 do Edital da licitação, a remuneração pela prestação dos serviços pela concessionária é feita exclusivamente por meio da tarifa cobrada dos usuários do serviço público, não havendo nenhuma outra fonte de custeio além dessa.

Sustenta que o contrato em questão prevê que a tarifa do serviço será reajustada a cada doze meses, contados da data-base inicial da apresentação da proposta vencedora da licitação, tendo sido apresentada uma data anual para reajuste. Alega que no ano de 2020 não houve reajuste tarifário por ocasião dos efeitos da Pandemia e, em abril de 2021, este só ocorreu por ocasião da decisão proferida nos autos do processo n. 5001129-77.2021.8.08.0047.

Assevera que a tarifa vigente atualmente já se encontra defasada há treze meses, sendo necessário um novo reajuste anual nos termos do contrato celebrado, contudo, referido pedido foi indeferido pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes do Município de São Mateus sob o fundamento de que houve um erro em um dos elementos que compuseram o cálculo, além de haver uma suposta má prestação de serviços por parte da Concessionária.

Afirma a Agravante que postulou judicialmente tutela provisória de urgência para que fosse determinado o reajuste anual do contrato, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, estando equivocado o pronunciamento pela necessidade de haver o equilíbrio econômico do contrato.

Defende que a magistrada de origem fundamentou-se na má prestação nos serviços para indeferir a medida, no entanto, a Agravante nunca negou que vem utilizando veículos com idade superior à permitida em contrato, o que é incontroverso, e não há necessidade de dilação probatória para demonstrar um fato assumido por ambas as partes.

Salienta que houve equívoco pelo juízo
a quo
ao confundir revisão tarifária com reajuste tarifário e restou comprovado o déficit da empresa Agravante, sendo que o Tribunal de Contas do Espírito Santo, no processo TC 04029/2021-5, também reconheceu a necessidade de se fazer a revisão da tarifa no Contrato 037/2016, diante da reconhecida queda na demanda de passageiros abaixo do mínimo previsto, que gerou desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.

Por fim, sustenta que houve equívoco no fundamento da decisão agravada que concluiu pela necessidade de perícia contábil, pois não há discussão quanto ao valor do reajuste da tarifa apresentado pela Agravante e o imbróglio está limitado somente em relação à não concessão do reajuste pretendido em decorrência da alegada má prestação de serviços.

Pelo exposto, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja concedido o reajuste nos termos pleiteado, até posterior decisão de mérito na demanda de origem.

Decisão que concedeu parcialmente a antecipação de tutela recursal proferida no ID 3216693.

Em seguida, a Agravante peticionou requerendo a reconsideração da decisão (ID 3238741).

Frente a esse pleito, foi determinada a intimação do Agravado para se manifestar apenas sobre o valor da tarifa municipal proposto pela Agravante (ID 3274283), ocasião em que a municipalidade se quedou inerte (certidão ID 3366560).

Posteriormente (ID 3369510), pronunciamento que reconsiderou a decisão e deferiu a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no ID 3876885, em que o Agravado pleiteia seja negado seguimento ao recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça no ID 4164142, opinando pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da "Ação Ordinária com pedido liminar" registrada sob o n. 5004041-13.2022.8.08.0047, ajuizada pela Agravante em desfavor de
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

Em suas razões (ID n. 3193423), a Agravante aduz, em síntese, que é empresa concessionária do serviço público municipal de passageiros em São Mateus/ES, tendo sido vencedora do processo licitatório de Concorrência Pública n. 002/2016 e pactuado o contrato n. 37/2016.

Argumenta que, conforme previsão no item 5.1 do Edital da licitação, a remuneração pela prestação dos serviços pela concessionária é feita exclusivamente por meio da tarifa cobrada dos usuários do serviço público, não havendo nenhuma outra fonte de custeio além dessa.

Sustenta que o contrato em questão prevê que a tarifa do serviço será reajustada a cada doze meses, contados da data-base inicial da apresentação da proposta vencedora da licitação, tendo sido apresentada uma data anual para reajuste. Alega que no ano de 2020 não houve reajuste tarifário por ocasião dos efeitos da Pandemia e, em abril de 2021, este só ocorreu por ocasião da decisão proferida nos autos do processo n. 5001129-77.2021.8.08.0047.

Assevera que a tarifa vigente atualmente já se encontra defasada há treze meses, sendo necessário um novo reajuste anual nos termos do contrato celebrado, contudo, referido pedido foi indeferido pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes do Município de São Mateus sob o fundamento de que houve um erro em um dos elementos que compuseram o cálculo, além de haver uma suposta má prestação de serviços por parte da Concessionária.

Afirma a Agravante que postulou judicialmente tutela provisória de urgência para que fosse determinado o reajuste anual do contrato, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, estando equivocado o pronunciamento pela necessidade de haver o equilíbrio econômico do contrato.

Defende que a magistrada de origem fundamentou-se na má prestação nos serviços para indeferir a medida, no entanto, a Agravante nunca negou que vem utilizando veículos com idade superior à permitida em contrato, o que é incontroverso, e não há necessidade de dilação probatória para demonstrar um fato assumido por ambas as partes.

Salienta que houve equívoco pelo juízo
a quo
ao confundir revisão tarifária com reajuste tarifário e restou comprovado o déficit da empresa Agravante, sendo que o Tribunal de Contas do Espírito Santo, no processo TC 04029/2021-5, também reconheceu a necessidade de se fazer a revisão da tarifa no Contrato 037/2016, diante da reconhecida queda na demanda de passageiros abaixo do mínimo previsto, que gerou desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.

Por fim, sustenta que houve equívoco no fundamento da decisão agravada que concluiu pela necessidade de perícia contábil, pois não há discussão quanto ao valor do reajuste da tarifa apresentado pela Agravante e o imbróglio está limitado somente em relação à não concessão do reajuste pretendido em decorrência da alegada má prestação de serviços.

Em contrarrazões (ID 3876885), o Agravado argumenta, basicamente, que foram identificadas irregularidades na execução do serviço e a Agravante vem prestando serviço de baixa qualidade, com veículos sucateados e numerosas reclamações dos usuários, sem qualquer proposta de solução imediata.

Argumenta que é necessário um estudo técnico demonstrando qual o reajuste condizente com o serviço prestado.

Argui que deve ser observado o Princípio da Modicidade, as tarifas cobradas aos usuários devem ser as menores possíveis, a fim de garantir a prestação do serviço a maior parte da coletividade, avaliando o poder aquisitivo do usuário e garantindo que a cobrança não vede o acesso da população usuária do respectivo serviço público.

Sustenta que a Lei Orgânica Municipal prevê que a fixação das tarifas observará parecer emitido pelo Conselho Municipal de Trânsito, que elaborará e examinará as Planilhas de Custos que lhe forem submetidas e, assim, não pode a previsão contratual se sobrepor ao que está previsto na legislação.

Alega que a empresa concessionária apenas considerou a queda na arrecadação para proceder com a quantificação do valor que entendia devido, o que está em desacordo com o contrato firmado entre as partes, cuja Cláusula 17.4 estabelece que a apuração do reequilíbrio deve ser feita realizando as alterações na proposta vencedora da licitação.

Salienta que a quantificação apresentada pela Agravante somente levou em consideração a redução do quantitativo de passageiros, além de defender que a decisão judicial ofende o princípio da separação dos poderes.

Requer a Agravada, assim, a manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no ID 4164142 opinou pelo provimento do recurso, em virtude do necessário reajuste econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reajuste tarifário no transporte coletivo municipal de São Mateus e, desde logo, entendo que deve ser mantido o entendimento do Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves quando da análise da antecipação de tutela recursal. Explica-se.

Em primeiro lugar, registre-se que a Lei nº 8.987/1995, que regulamenta o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, dispõe sobre a possibilidade de os contratos preverem a revisão das tarifas a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro, veja-se:

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato

[...]

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

Destaca-se, ainda, que o inciso III do artigo 55 da Lei de Licitações também dispõe sobre essa questão, determinado que previsões como estas devem ser obrigatórias, a saber:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Frente a essas previsões normativas, não há irregularidade na previsão de reajuste da tarifa e, inclusive, a medida é necessária para se garantir o reequilíbrio na relação firmada entre as partes, para recomposição dos preços em virtude da inflação e da variação dos preços do mercado.

Destaca-se que o contrato em questão e o reajuste apresentado já vêm sendo objeto de outras demandas judiciais, sobre as quais este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, teve oportunidade de se manifestar, entendendo que os problemas com a frota, por si só, não são suficientes para impedir a previsão contratual de readequação das tarifas para o equilíbrio econômico-financeiro entre os envolvidos, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000068-09.2020.8.08.0047 AGRAVANTE: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PREVISÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO. ART. 9º, CAPUT E § 2º, DA LEI Nº 8.987/1995. RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA INFLAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ILEGALIDADE. PREVISÃO DE PENALIDADES PRÓPRIAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALOR PRETENDIDO QUE SE MOSTRA INCONTROVERSO. DIREITO SUBJETIVO AO REAJUSTE. MÉTODO DE ARREDONDAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA RESOLUÇÃO Nº 2.132 DA ANTT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. No caso, o contrato firmado entre a concessionária de serviço público e a Municipalidade contém previsão expressa acerca do reajuste das tarifas a fim de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, competindo à Administração Pública a homologação do pedido de reajuste, nos termos do artigo 29, V, da Lei nº 8.987/95 e Cláusula XIX, f, da referida avença administrativa. 4. O indeferimento do pedido de reajuste com fundamento em suposta falha na prestação do serviço se revela ilegal, na medida em que o objetivo do reajuste é tão somente a recomposição dos preços em virtude da inflação, partindo de dados eminentemente objetivos, não podendo servir como sanção para eventual descumprimento das obrigações da concessionária. 5. Em caso de descumprimento parcial ou total do contrato administrativo e, desde que assegurado o direito à defesa, a concessionária está sujeita a determinadas sanções contratualmente previstas, que vão desde advertência até a extinção do contrato por caducidade, além disso, a empresa está sujeita as sanções previstas no Regulamento de Penalidades do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000018, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA REAJUSTE DA TARIFA DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASSAGEIROS - INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM APRECIAR O PEDIDO DA REQUERIDA REAJUSTE TARIFÁRIO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL MONTANTE APURADO CORROBORADO PELO ÓRGÃO TÉCNICO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO RECORRENTE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 4 . Não há óbice a concessão da liminar, como deferido na decisão recorrida, notadamente porque o pedido da recorrida de reajuste tarifário encontra-se em consonância com expressa previsão contratual e o montante apurado é corroborado pelo órgão técnico do próprio Município recorrente, ou seja, as partes não contendem quanto ao valor da tarifa a ser cobrado. 5. O recorrente apenas se manifestou quanto a não autorização do reajuste da tarifa após o acionamento do Poder Judiciário, de modo que dada a inércia do ente público em aviar resposta ao requerimento, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da separação dos poderes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000608, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO. TRANSPORTE COLETIVO EM ÂMBITO MUNICIPAL. REAJUSTE TARIFÁRIO. CABIMENTO, DIANTE DA RESISTÊNCIA DA PESSOA POLÍTICA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - No bojo de um contrato de longa duração - sujeito a várias intercorrências ao longo do seu cumprimento -, a cláusula de reajuste se reveste de inegável legitimidade, haja vista proteger o valor real da tarifa da desvalorização imposta pela inflação. II - Em se tratando de ato vinculado - no qual a Administração está jungida ao cumprimento da legislação e do contrato celebrado -, é perfeitamente lícita a sindicabilidade/justicialidade do ato pelo Poder Judiciário, ao qual compete efetuar o controle de juridicidade dos atos administrativos. A mais abalizada doutrina chancela essa compreensão da realidade, afastando qualquer ofensa ao princípio da Separação de Poderes. III - Retardar o impacto financeiro das medidas, transferindo-o às futuras gerações de contribuintes, pode até soar bem na atualidade, mas certamente gerará profundo descontentamento no futuro, quando verbas públicas já minguadas forem alocadas no orçamento público para o pagamento de um precatório judicial perfeitamente evitável. lV - Recurso desprovido. (TJES; AI 0006724-50.2018.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/10/2019; DJES 10/10/2019)

Eventual problema da frota e irregularidade no cumprimento do contrato não seria suficiente para desconstituir o direito ao reajuste, seja por meio da legislação que dá suporte ao argumento da Agravante, seja pela expressa previsão contratual.

Não há dúvidas de que a Agravante atua como concessionária de serviços públicos de transportes municipais na localidade de São Mateus e foi celebrado entre as partes o Contrato n. 37/2016, estando prevista contratualmente a cláusula de reajuste das tarifas (ID n. 3193432), nos seguintes termos:

CLÁUSULA XVI Do Reajuste da Tarifa

16.1. Os valores das TARIFAS descritos na cláusula anterior serão reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data-base inicial de apresentação da PROPOSTA vencedora da licitação.

16.2. O reajuste anual das TARIFAS será realizado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

TR = TP X {1 + [0,25 X ((prdI – prdO) / prdO) + 0,50 x (vp) + 0,25 X ((IGP Dli – igp Dlo)/IGP Dlo))}

Onde:

TR – é o valor reajustado da TARIFA;

TP – é o valor da TARIFA em vigor;

PRDo – é o preço do litro de óleo diesel, relativo ao segundo mês anterior à data de fixação da TARIFA em vigor, extraído do Página 6 de 51 Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora, excluídos eventuais benefícios de isenção tributária aplicáveis à CONCESSIONÁRIA;

PRDi – é o preço do litro de óleo diesel, relativo ao segundo mês anterior ao da data de reajuste, extraído do Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora, excluídos eventuais benefícios de isenção tributária aplicáveis à CONCESSIONÁRIA;

VP – É o percentual de variação das despesas com pessoal, apurado de acordo com a variação percentual acumulada do INPC (Índice Nacional de Preços do Consumidor), desde a data de fixação da TARIFA em vigor até a data do reajuste, ou de acordo com o percentual definido em Dissídio Coletivo do Trabalho, do qual tenha participado, obrigatoriamente, o PODER CONCEDENTE como terceiro interessado ou interveniente, na forma do art. 624 da Consolidação das Leis do Trabalho;

IGP-Dlo – é o índice Geral de Preços – disponibilidade interna, relativo ao segundo mês anterior à data de fixação da TARIFA em vigor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (coluna 2), Revista Conjuntura Econômica;

IGP-Dli – é o índice Geral de Preços – disponibilidade interna, relativo ao segundo mês anterior ao data de reajuste, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (coluna 2), Revista Conjuntura Econômica;

16.3. O cálculo do reajuste do valor das TARIFAS será feito pela CONCESSIONÁRIA e previamente submetido ao PODER CONCEDENTE para verificação da sua correção; o PODER CONCEDENTE terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para verificar e, se correto, homologar o reajuste.

16.4. Em caso de suspensão ou extinção de qualquer dos índices de reajuste definidos na presente cláusula, deverão ser, temporária ou definitivamente, conforme o caso, substituídos por outros que representem a mesma categoria de custo e apresentem variação histórica semelhante ao do índice extinto.

A Cláusula 16.3 da avença vigente entre as partes indica, ainda, que a concessionária de serviços públicos deve submeter o cálculo do reajuste da tarifa à municipalidade para que esta verifique a sua correção e, posteriormente, no prazo de cinco dias úteis, homologue o valor indicado pela empresa.

Analisando as contrarrazões recursais, verifica-se que o Agravado não se insurge contra os cálculos apontados pela Agravante, mas apenas fundamenta a impossibilidade de reajuste na precária prestação de serviços e no estado de conservação da frota disponível ao usuário no transporte público municipal.

Não obstante a relevância dessa argumentação, é certo que eventuais irregularidades na execução do contrato devem ser melhor apuradas em uma hipótese de revisão contratual, sendo necessário distinguir a execução do contrato do reajuste previsto em cláusula específica da avença firmada.

A autorização para reajuste de tarifa pela via judicial, inclusive, foi objeto de recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça na análise do mesmo contrato em exame, relativamente ao período de 2021, tendo sido confirmado o direito subjetivo ao reajuste da tarifa em favor da empresa de transporte coletivo, ora Agravante, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – TRANSPORTE COLETIVO – PREVISÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO – ART. 9º, CAPUT E § 2º, DA LEI Nº 8.987/1995 – RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA INFLAÇÃO – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE ÍNDICE PARA CÁLCULO DO REAJUSTE – ILEGALIDADE – COMPETE À MUNICIPALIDADE INDICAR NOVO ÍNDICE – INÉRCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR QUAL O ÍNDICE APLICÁVEL EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE PREVISTO NO CONTRATO – DIREITO SUBJETIVO AO REAJUSTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É incontroverso o direito da concessionária agravante ao reajuste tarifário anual, assim compreendido como a recomposição dos preços em virtude da inflação, conforme previsto no art. 9º, “caput” e seu § 2º, da Lei nº 8.987/1995. Trata-se, o reajuste periódico de preços, de cláusula contratual obrigatória, nos termos do Art. 55, III, da Lei nº 8.666/1993.

2. O indeferimento do reajuste pela administração municipal, no ano de 2021, decorreu da inexistência de um índice dos valores que compõem a fórmula de cálculo do reajuste tarifário, que é o preço do óleo diesel (PRDi e PRDo), uma vez que eram extraídos do Levantamento dos Preços Praticados em São Mateus, base mensal, do Sistema de Levantamento de Preços – SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, com referência ao preço médio da Distribuidora, que foi substituído pela ANP, desde setembro de 2020, pelo atual “Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC)”, cuja nova metodologia de levantamento de preços não divulga as informações sobre os preços praticados pelas distribuidoras no Município de São Mateus, mas tão somente o preço ao consumidor.

3. Na ausência de um “índice” específico para que se dê cumprimento ao contrato e diante da inércia da municipalidade, a quem compete, nos termos da Cláusula 16.4 do Contrato nº 037/2016, apontar o novo índice a ser utilizado na fórmula de cálculo do reajuste da tarifa, tem-se por imperiosa a realização de prova pericial para se aferir qual o índice aplicável em substituição àquele previsto no contrato ou apurar, por meio de prova técnica a média de preço do óleo diesel praticado pelas distribuidoras no Município de São Mateus, na estrita observância aos ditames contratuais.

4. Nada obstante, considerando a situação excepcional advinda da pandemia do COVID-19 e os prejuízos suportados pelo setor privado, bem como visando preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a possibilitar a melhor prestação do serviço público aos munícipes, entendo que o reajuste da tarifa do transporte público do Município de São Mateus, em caráter provisório, deverá ser mantido nos moldes apresentados pela agravante, evitando-se que a empresa posse ser prejudicada pela inércia do município agravado, tendo, ademais, buscado atuar em conformidade com a disposição da Clausula 16.3 do Contrato em análise.

5. Recurso provido em parte. Prejudicado o agravo interno. (TJES - AI 5003215-65.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões, julgado em 27/04/2022).

Ademais, analisando o processo que tramita na origem, constata-se que, assim como restou silente no presente recurso, o Município de São Mateus não apresentou novo índice para compor a fórmula de cálculo do reajuste tarifário obrigatório, limitando-se a afirmar sobre a situação da frota e da alegada falha nos serviços, questões que não afetam a cláusula que prevê o reajuste.

Dito isso, sem prejuízo de um eventual recálculo posterior mediante apuração pela via da prova pericial pelo juízo originário, deverá ser aplicado, por ora, o valor apresentado pelo Agravante, evitando-se que a empresa possa ser prejudicada pela inércia do município Agravado, em conformidade com a disposição da Clausula 16.3 do Contrato sob exame.

Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que se trata de exame de ato administrativo tido por ilegal, eis que houve clara ofensa aos termos contratuais por parte do Município. Nesses termos, o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo (STF; SL 885; Tribunal Pleno; Rel. Min. Presidente; Julg. 25/11/2015; DJE 03/12/2015; Pág. 41).

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de autorizar o reajuste do preço da tarifa do transporte municipal de passageiros de São Mateus para o valor apresentado em seu cálculo, qual seja, o valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), sem prejuízo de outra apuração pela via de produção de prova pericial, nos autos do processo que tramita na origem, do índice e dos valores a serem praticados no reajuste tarifário.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 04/04/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008021-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me assaltou no presente julgamento.

Após examinar a matéria, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Conforme consignou a eminente Relatora em seu judicioso voto, não obstante a alegação de falhas na prestação do serviço público, é certo que “
eventuais irregularidades na execução do contrato devem ser melhor apuradas em uma hipótese de revisão contratual, sendo necessário distinguir a execução do contrato do reajuste previsto em cláusula específica da avença firmada

”. Ademais, o direito ao reajuste anual do contrato, relativamente ao ano de 2021, já restou reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça no recurso de agravo de instrumento nº 5003215-65.2021.8.08.0000.

Ante o exposto, e na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.